Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-48.2023.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801966-48.2023.8.14.0048

APELANTE: EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801966-48.2023.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS INIDONEAMENTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Edson Nascimento dos Santos objetivando a reforma da dosimetria da pena no crime de homicídio qualificado, insurgindo-se contra as fundamentações utilizadas nas circunstâncias judiciais e na fração de redução da atenuante da confissão.

Fato relevante. A defesa se insurge contra a dosimetria da pena fixada pelo Juízo
a quo
.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo para negativar os vetores de culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime na fixação da pena-base; e (ii) analisar o cabimento de aplicação da fração padrão de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, diante da ausência de justificativa concreta para uso de patamar inferior na sentença.

III. Razões de decidir

4. A manutenção da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se imperiosa. A culpabilidade extrapola o tipo básico pela intensa violência empregada, em que o réu aplicou prévio golpe de estrangulamento antes do golpe letal de faca. As circunstâncias também são gravosas, posto que o homicídio foi perpetrado no interior do estabelecimento comercial e na presença dos irmãos da vítima, gerando elevado terror.

5. Em contrapartida, impõe-se a neutralização da vetorial da personalidade, haja vista que a valoração se apoiou em termos genéricos ou juízos de valor abstratos ("incompatível com os valores comuns"), desprovidos de elementos fáticos concretos ou laudos psicossociais.

6. O vetor das consequências do crime igualmente deve ser afastado, visto que a motivação baseada na perda da vida de um jovem trabalhador remete a resultados e desdobramentos inerentes ao próprio tipo penal de homicídio consumado, ausente a comprovação de desamparo excepcional dos dependentes, o que configura flagrante
bis in idem
.

7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração padrão de 1/6 para as atenuantes genéricas. Para aplicar patamar inferior, é obrigatória uma justificativa excepcional baseada em elementos fático-probatórios concretos. Inexistindo tal fundamentação, conforme reconhecido inclusive pelo Ministério Público, deve-se adotar a fração de 1/6 para a confissão espontânea.

8. Efetuado o redimensionamento, a pena-base resulta em 16 (dezesseis) anos, e a pena provisória, com a incidência da fração de 1/6 decorrente da atenuante, resta consolidada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para neutralizar os vetores da personalidade e das consequências do crime e redimensionar a sanção pela atenuante da confissão na fração de 1/6, fixando-se a pena definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Tese:
É inidônea a exasperação da pena-base calcada em termos vagos para avaliar a personalidade, bem como em resultados inerentes ao próprio tipo penal para exasperar as consequências do crime (morte da vítima), exigindo-se fundamentação com base em elementos concretos. Na segunda fase da dosimetria penal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a redução por atenuante genérica inferior a 1/6 demanda fundamentação idônea lastreada em circunstâncias fáticas, sob pena de incidência da fração jurisprudencial consolidada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 33, § 2º, alínea "a"; art. 59; Art. 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante:
STJ - HC: 914540 PE 2024/0178836-0, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma; STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis/PA. O apelante foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal), figurando como vítima Moisés de Jesus Ferreira Simit.

Apresentação da Petição Inicial (Id 26057977) e lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito do acusado Edson Nascimento dos Santos: 05.08.2023 (Id 26057978).

Oferecimento da denúncia: 29.08.2023 (Id 26057995).

Recebimento da denúncia: 30.08.2023 (Id 26057996).

Citação: 30.08.2023 (expedição do mandado Id 26057998) e 31.08.2023 (data do cumprimento da citação do acusado, devolvido no Id 26058000).

Resposta à acusação: 13.09.2023 (Id 26058002).

Alegações finais:

Ministério Público:
24.11.2023 (Id 26058036).

Defensoria Pública:
05.12.2023 (Id 26058038).

Sentença de pronúncia: 09.12.2023 (Id 26058039).

Sessão do Júri: 12.12.2024 (Ata de Audiência juntada no Id 26058107).

Sentença condenatória: 12.12.2024, proferida em plenário e inserida no sistema em 27.01.2025 (Id 26058106).

Apelação e razões recursais: 21.02.2025 (Id 26058110).

Contrarrazões: 13.03.2025 (Id 26058112).

O Ministério Público defendeu a manutenção da negativação das circunstâncias judiciais fixadas na pena-base (como as consequências do crime pela morte do jovem trabalhador), mas concordou com a tese da defesa para a aplicação da fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto) na segunda fase, referente à atenuante da confissão espontânea.

Procuradoria (Parecer como
custos legis
): 10.04.2025 (Id 26129034). A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso. Argumentou que a dosimetria e as exasperações foram idôneas e que o Código Penal não estabelece frações fixas para atenuantes, inserindo-se o
quantum
de redução de 01 (um) ano da confissão no livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA

DA PRIMEIRA FASE: ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59, CP)

A insurgência defensiva restringe-se à dosimetria da pena.

Contudo, antes de tecer quaisquer considerações acerca da dosimetria, é válida uma breve contextualização fática, conforme noticia a denúncia:

De acordo com o inquérito policial anexo, em 05/08/2023, por volta das 19:30h, no estabelecimento comercial denominado “Simit”, Bairro Novo Brasília, nesta cidade, EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS, com uso de uma faca, ceifou a vida de Moises de Jesus Ferreira Simit.

Conforme declarações prestadas nos autos, a vítima, estava trabalhando no seu estabelecimento comercial denominado “Simit”, Bairro Novo Brasília, nesta cidade, quando chegou o denunciado vendendo cheiro verde e que
MOISES DE JESUS FERREIRA SIMIT
se recusou em comprar o produto devido ao valor proposto e quantidade. Neste momento, iniciou uma discussão entre
EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, conhecido como “Cabelo” e Moises de Jesus Ferreira Simit e que, por causa da discussão, começou uma luta corporal entre eles, no entanto, durante a luta travada,
EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
tirou uma faca do cóes e desferiu uma faca na região do coração do ofendido, sendo este golpe de faca a causa da morte do ofendido, fato esse presenciado pelos funcionários do estabelecimento.

Assim, passo à reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (primeira fase) e das circunstâncias atenuantes (segunda fase), conforme os ditames legais e jurisprudenciais.

Após o acolhimento da tese de acusação, o Juízo
a quo
passou à fase da dosimetria, resultando na fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, negativando quatro vetores:
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

A) Vetor Culpabilidade:
a defesa alega que o magistrado confundiu a culpabilidade como elemento do crime (imputabilidade e dolo) com a culpabilidade como medida de pena. No entanto, a manutenção deste vetor é imperiosa. A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, avalia o
grau de reprovabilidade
da conduta no caso concreto.

Os autos demonstram que o apelante agiu com extremada violência. Conforme a prova testemunhal, durante a discussão banal sobre o preço do “cheiro-verde”, o apelante aplicou um golpe de estrangulamento (“mata-leão”) na vítima para imobilizá-la, antes de sacar a faca de seu cós e desferir o golpe letal diretamente na região do coração.

A premeditação do movimento de imobilização associada ao ataque letal imediato denota uma frieza e uma intensidade de dolo que desbordam do tipo penal básico, justificando o recrudescimento da pena-base pela maior censurabilidade da conduta.

B) Vetor Circunstâncias do Crime:
embora a defesa não tenha atacado especificamente este vetor em seus pedidos finais descritos nas razões recursais, sua manutenção é plenamente devida.

As circunstâncias referem-se ao
modus operandi
, tempo, lugar e atitudes assumidas pelo agente. O crime ocorreu no interior do estabelecimento comercial da família da vítima (Mercadinho “Simit”), durante o horário de expediente, e o golpe fatal foi desferido na presença dos próprios irmãos da vítima (Anália, Wellington e Jessica).

A prática de um homicídio no local de trabalho da vítima, gerando terror no ambiente comercial e impondo aos irmãos o trauma de presenciar a execução, constitui elemento concreto e acentuadamente gravoso que justifica a exasperação da pena neste vetor.

C) Vetor Personalidade do Agente:
A defesa assevera que o juízo negativou a personalidade aduzindo que o réu é “incompatível com os valores comuns adotados pela sociedade”, carecendo de fundamentação idônea. Neste ponto, assiste razão à defesa.

A valoração negativa da personalidade exige a indicação de elementos concretos extraídos da história de vida do agente, sua agressividade latente ou desvios de caráter reiterados. O emprego de expressões genéricas, vagas ou juízos de valor moral abstratos (como “incompatível com valores comuns”) não se presta a majorar a pena.

Como não há nos autos laudos psicossociais ou elementos comportamentais pregressos descritos de forma objetiva na sentença que atestem tal desvio, impõe-se a neutralização deste vetor.

D) Vetor Consequências do Crime:
O juízo sentenciante fundamentou a negativação afirmando que “foram graves por um jovem trabalhador perdeu sua vida”. Assiste razão à defesa em seu pleito de afastamento.

O resultado morte, bem como a juventude e o fato de a vítima trabalhar, são desdobramentos inerentes ao tipo penal de homicídio consumado. As consequências só podem ser negativadas quando geram desdobramentos anormais, como o desamparo absoluto de filhos menores ou dependentes, entre outros. Inexistindo nos autos comprovação de que a morte gerou excepcional penúria material a dependentes, a fundamentação utilizada configura
bis in idem
, devendo a circunstância ser neutralizada.

O crime de homicídio qualificado possui pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Com a presente decisão, remanescem 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime).

É pacífico que a jurisprudência do STJ orienta a aplicação da fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada vetor negativado. Sendo a pena mínima de 12 anos, 1/6 equivale a 02 (dois) anos. Multiplicando-se por 2 vetores desfavoráveis, temos o acréscimo de 04 (quatro) anos. Assim, redimensiono e fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DA SEGUNDA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTES

Na segunda fase, o juízo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e reduziu a pena em apenas 01 (um) ano, o que representa a fração de 1/21, sem apresentar fundamentação idônea para o afastamento do patamar consolidado.

O Código Penal não estabelece frações ou limites mínimos e máximos fixos para a redução de pena decorrente da incidência de atenuantes genéricas. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a redução da pena, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve respeitar a fração padrão de 1/6.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXIGIDA . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO DO HOMICÍDIO. FRAÇÃO FIXADA EM 1/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DEOFÍCIO . I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Araújo da Silva, condenado a 13 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma privilegiada. A defesa questiona a dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea e a fração máxima de 1/3 para a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é necessária fundamentação concreta para a aplicação de fração inferior a 1/6 na redução da pena pela atenuante da confissão espontânea; e (ii) se é cabível a fração de 1/3 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, ao invés da fração de 1/5 fixada pela sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 4 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige fundamentação concreta para a aplicação de frações inferiores a 1/6 para atenuantes ou superiores a 1/6 para agravantes, pois a legislação não estabelece parâmetros objetivos para esses aumentos e diminuições. 5. No caso concreto, a ausência de fundamentação específica justifica a revisão da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a redução padrão de 1/6, resultando em pena intermediária de 15 anos de reclusão.
6 . Em relação à causa de diminuição do privilégio do homicídio, fixada em 1/5 pelo juiz de primeiro grau, a decisão foi devidamente fundamentada na desproporção entre o motivo da reação e a intensidade da ação do agente. A alteração desse parâmetro demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável em habeas corpus, conforme jurisprudência do STJ.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (STJ - HC: 914540 PE 2024/0178836-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI . OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ . 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2284198 RJ 2023/0019434-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

Segundo a jurisprudência, para que o magistrado aplique um patamar de redução inferior a 1/6, é obrigatória a apresentação de uma justificativa excepcional e idônea baseada em elementos fático-probatórios concretos, o que não foi feito na sentença prolatada.

O próprio Ministério Público do Estado do Pará, ao oferecer as contrarrazões ao recurso de apelação da defesa, concordou com esse argumento. O órgão ministerial destacou que “tal redução não foi justificada e nem justificou o patamar utilizado de 1/21” e que caberia razão à defesa para afastar essa flagrante ilegalidade.

Desta forma, inexistindo motivação concreta elaborada pelo juízo sentenciante para afastar a regra geral, acolho o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuação da pena decorrente da confissão.

Aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada (16 anos, que equivalem a 192 meses), temos uma redução de 32 meses (02 anos e 08 meses). Subtraindo 02 anos e 08 meses da pena-base de 16 anos, a pena provisória resulta em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DA TERCEIRA FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem sopesadas na terceira fase da dosimetria. Torno a pena definitiva no patamar alcançado.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO
da Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Edson Nascimento dos Santos.

Promovo o redimensionamento da pena mediante a neutralização dos vetores da
personalidade
e
consequências do crime
, mantendo a negativação da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, bem como aplico a fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

Por conseguinte, redimensiono a sanção penal,
fixando a pena em definitivo em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se o regime
inicial fechado
para o cumprimento da expiação, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026